Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700546-13.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PIRES RAYOL FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta da próxima sessão virtual, uma vez que a hipótese vertente não se enquadra nas exceções previstas no CPC e no RITJDFT. Trata-se de agravo contra decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça, hipótese não contemplada pelos diplomas legais epigrafados. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora